Tribunal: TJBA
Processo: 8039206-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039206-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIEL COSTA OLIVEIRA Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL E IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA 380 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A simples propositura de Ação Revisional de contrato não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, tampouco justificar a suspensão da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 380/STJ). Para a constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal (Tema 1132/STJ). A possibilidade de o devedor fiduciante reaver o bem mediante a purgação da mora, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69, mitiga o alegado perigo de dano irreparável, afastando o requisito do periculum in mora. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8039206-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELIEL COSTA OLIVEIRA e como Agravado, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora